Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009162-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atendimento ao despacho de ID: 70162543, o Distrito Federal requereu o desentranhamento da petição de ID: 69359468, porquanto a apresentação da exceção de pré-executividade nos presentes autos decorreu de erro material (ID: 70772230). Diante disso, desentranhe-se dos autos a petição de ID: 69359468 porque não diz respeito a este processo. Aguarda-se o transcurso do prazo de suspensão do feito deferido ao ID 67285178. Brasília, 14 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR